Tribunal: TJMT
Processo: 0000984-58.2007.8.11.0033
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000984-58.2007.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE - CPF: 378.869.831-49 (EMBARGANTE), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), IVAN DA ROSA - CPF: 604.498.021-91 (EMBARGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ESPOLIO DE VALDOMIRO CASAGRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ASSISTENTE), ESPOLIO DE VALDOMIRO CASAGRANDE (EMBARGANTE), ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE - CPF: 378.869.831-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), VALDOMIRO CASAGRANDE registrado(a) civilmente como VALDOMIRO CASAGRANDE - CPF: 013.940.889-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE “EQUÍVOCA INTERPRETAÇÃO” – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPOLIO DE VALDOMIRO CASAGRANDE
em face do acórdão de ID 225597158, proferido em sede de Recurso de Apelação interposto nos autos de “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” opostos pelo ora embargante em face de
IVAN DA ROSA
.

O acórdão recorrido negou provimento ao apelo, mantendo-se a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(ID 196268651).

O Embargante alega, em suas razões sob ID 227411681, que o cálculo para o acerto de contas entre as partes foi devidamente registrado nos autos e que o valor a ser pago dependeria da efetiva limpeza total da área pelo Embargado/Apelado.

Segundo o embargante, o valor correto seria calculado como R$ 600,00 (seiscentos reais) por hectare, aplicando-se à área de 327,9 hectares, resultando em um montante de R$ 196.740,00 (cento e noventa e seis mil, setecentos e quarenta reais).

Argumenta que o enleiramento (agrupamento de resíduos em montes) não foi realizado conforme o combinado, uma vez que o serviço contratado previa a entrega da área sem leiras ou montes.

Salienta que a perícia realizada nos autos confirmou que as leiras não foram removidas, razão pela qual o valor por hectare, devido à não retirada das leiras/troncos, deveria ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), de modo que o cálculo correto seria R$ 500,00 (quinhentos reais) multiplicado pela área de 327,9 hectares, resultando em um valor de R$ 163.950,00 (cento e sessenta e três mil, novecentos e cinquenta reais).

O Embargante também sustenta que o título de crédito em execução foi emitido em 21/12/2004, embora nele conste a data de emissão de 30/04/2005. Além disso, afirma que o veículo Astra foi entregue ao Embargado em 06/05/2005, ou seja, após o vencimento da Nota Promissória.

Destaca que pagou aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em estabelecimentos comerciais, o que foi reconhecido pelo Embargado em depoimento.

Alega ainda que as fichas gráficas, que não foram contestadas pelo recorrido, demonstram que a dívida referente ao título de crédito foi quitada, total ou parcialmente, pela entrega do veículo Astra após a emissão da Nota Promissória, sendo que esses aspectos não foram devidamente analisados no acórdão recorrido.

Assim, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, para sanar as omissões e dar-lhe provimento ao recurso, aplicando efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 231697172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Analisando as razões do Embargante, entendo que não há omissão a ser sanada e vício de “equívoca interpretação de contrato”, além de erro de premissa, pois as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas no acórdão,
evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

É importante transcrever trechos do julgado:

“(...) Assim trazendo os fatos a realidade dos autos, é cediço que a nota promissória é um título de crédito dotado de autonomia e abstração, de modo que para ser executada não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, porquanto representa a promessa de pagamento nela consignada. Lembro que não há controvérsia nos autos de que o título foi preenchido e assinado pelo apelante/embargante.

Porém, embora seja inexigível o debate acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula 531 STJ), é possível a análise da causa debendi como matéria de defesa, notadamente quando o título não tenha circulado e a demanda envolver as próprias partes que entabularam o referido negócio, como se vê no presente caso.

Assim, lembro que o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, incumbe ao réu/executado, conforme jurisprudência de nossos tribunais pátrios e há muito sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...);

Desse modo, considerado que não houve circulação do título de crédito apresentado e que a demanda envolve as próprias partes que entabularam o referido negócio, entendo pertinente a análise da causa debendi e a demonstração da efetiva prestação dos serviços por parte dos contratantes, à origem do título executivo.

Neste importe,
deve-se ser primeiramente observado os termos contratados pelas partes em contrato de prestação de serviços sob o ID nº 196265986, cujo objeto determina o enleiramento sem leira de área 500 hectares, na fazenda Canaã, ao preço de R$600,00 (seiscentos reais) por hectare de terra enleirada.

A questão a melhor elucidar surge quando em razão da má execução e não finalização do serviço pelo embargado, fato esse incontroverso nos autos, segundo se tem dos fatos é que, ocorreu um “fechar das contas”, com tratativa entre as partes a resolver cumprimento parcial da obrigação pelo contratado, que a vista da limpeza e enleiramento de somente parte da área, mais especificamente 327,9 hectares, o contratante/embargante resolveu pagar os serviços na forma de dois automóveis, sendo um Astra e uma camionete Mitsubishi, além de outros pagamentos como quitação das dívidas do embargado junto ao comércio local, como custo de óleo diesel e outros.

Neste contexto, após visitas aos documentos dos autos e declarações das partes em audiência de instrução, tem-se do depoimento pessoal do embargado o reconhecimento do recebimento, em contraprestação/pagamento dos seus serviços, de 2 (dois) automóveis, bem como o pagamento pelo embargante das dívidas adquiridas por ele no comércio local.

Em depoimento do embargante afirmou que efetuou o pagamento de aproximadamente R$ 195.000,00, que se deram na entrega de um veículo no valor de R$30.000,00, um veículo no valor de R$ 48.000,00 e pagamento de notinhas em lojas, onde o embargado teria comprado peças, no valor de R$ 80.000,00, ou seja, efetivamente pagou o valor de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais).

No frigir dos ovos, o cálculo empregado ao caso é de todo simples, visto que cumprido o serviço em área de 327,9 hectares, ao importe de R$600,00 por hectare, caberia desta forma ao contratante o pagamento de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Logo se comprovado nos autos o pagamento de tão somente 158 mil reais pelo embargante, queda-se notoriamente pendência contatual ao pagamento do preço em contraprestação aos serviços desempenhados pelo embargado.

Destarte, à evidência do arguido em embargos pelo autor e sua comprovação nos autos, entendo que não se desincumbiu do ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC), a embasar sua pretensão de “inexistência de dívida e excesso de execução”, dessarte, filio-me aos fundamentos da sentença recorrida que o embargante não comprovou o alegado pagamento, ao passo que o exequente possui uma Nota Promissória emitida pelo embargante que preenche todos os requisitos legais, gozando de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando sua apresentação para o ajuizamento de demanda executiva, incumbindo à parte embargante comprovar o respectivo pagamento ou mesmo a ocorrência de eventual excesso.

Escorreita sentença que sopesou os fatos e documentos dos autos, a consubstanciar na ausência de comprovação do embargante ao pagamento da dívida, ou excesso na execução, e, de outro norte, o embargado demonstrou a regularidade na emissão da nota promissória, com demonstração dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título (art. 75 do Decreto nº 57.663 - Lei Uniforme de Genebra).” (sic)

Dessa forma, se observa que
todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024